Tribunal: TCU
Processo: 043.027/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1069/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.027/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Sampaio Irene (XXX.906.607-XX); Igor Uski (XXX.183.718-XX); Jose Vieira dos Santos (XXX.478.279-XX); Marco Aurelio de Miranda Barbosa (XXX.469.692-XX); Marcos Merlin (XXX.104.678-XX); Maria Jose Smith Ferreira Netto (XXX.978.747-XX); Marta Schmidt (XXX.544.790-XX); Mauricio Katsutani (XXX.161.918-XX); Vanda Helena Borges Alves Marcal (XXX.893.548-XX); Vania Maria dos Santos (XXX.421.753-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.